Tribunal: TCU
Processo: 023.360/2018-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11785/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando que o convênio 799014/2013, no valor de R$ 920.000,00, celebrado entre o extinto Ministério dos Esportes e o município de Careiro da Várzea/AM, com interveniência da Caixa Econômica Federal (Caixa), cujo objeto é a construção de um ginásio poliesportivo, nesse momento, não justifica ação de controle deste Tribunal, uma vez que a vigência do ajuste foi prorrogada até 19/6/2021, Considerando que os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) repassados ao ente municipal na modalidade "fundo a fundo" (no valor de R$ 407.592,56), para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), o TCU fiscaliza essas transferências no âmbito de auditorias ou na apreciação de irregularidades em processo de tomada de contas especial, Considerando que o convênio 8575/2014, que tem por objeto a construção de duas quadras esportivas (com repasse total de R$ 1.019.549,14), as providências e a análise de viabilidade técnica para retomada e conclusão das obras, cujos empreendimentos foram paralisados de acordo com a consulta feita no SIMEC com índice de execução física no percentual de 72,26% e 68,32%, estão sendo levadas a efeito pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 35), ao representante, à Caixa, ao FNS e ao FNDE. 1. Processo TC- Processo 023.360/2018-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Careiro da Várzea - AM. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.